Tribunal: TJDFT
Processo: 0742910-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742910-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ZILAILE RAMOS DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face de ZILAILE RAMOS DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (processo n. 0723394-83.2024.8.07.0001), deferiu tutela de urgência. O Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, faculto que o Agravante comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, efetuado na data da interposição do recurso, ou que, no mesmo prazo, realize o preparo recursal, em dobro, de acordo com o art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024 17:19:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador